Tribunal: TJDFT
Processo: 0739771-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739771-74.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO LIMA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ANTÔNIO LIMA contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela na AÇÃO REVISIONAL ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do feito de origem revela que foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. O julgamento da lide faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, a jurisprudência dessa Colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator